Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA EM EMPLACAMENTO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. O deferimento da medida pleiteada para determinar que o réu providencie a baixa no emplacamento realizado no veículo novo, liberando-se a base BIN, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação.
2. A questão fática posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório e a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do agravo de instrumento.
3. Inexistente perigo de dano ao resultado útil do processo, é recomendável o exame exauriente das questões controvertidas.
4. Negou-se provimento ao recurso.